Tribunal: CARF
Processo: 10325.001693/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001693/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ROGERIO DA SILVA LOGRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. MÉTODO DE APURAÇÃO.
Embora a regra legal determine a apuração mensal do acréscimo patrimonial
(artigos 2° e 3°, § 1°, da Lei n° 7.718/1988), a tributação depende de ajuste
anual, na forma dos artigos 2°, 10 e 11 da Lei n° 8.134/1990.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
TRIBUTAÇÃO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
ÔNUS
POBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
A opção pela tributação no percentual de 20% sobre a receita bruta não
dispensa a comprovação por parte do contribuinte das receitas, despesas, ou
investimentos mensais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001693/2008-12
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001693/2008-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROGERIO DA SILVA
LOGRADO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza – DRJ/FOR –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
295.174,71 (duzentos e noventa e cinco mil cento e setenta e quatro reais e setenta e um
centavos), tendo em vista a ocorrência de variação patrimonial a descoberto.
Segundo a autoridade fiscalizadora,
[o] contribuinte utilizou, nos anos-calendários 2003 e 2004, as
seguintes bases de cálculo para obtenção do IRPF devido, a partir
dos seguintes rendimentos tributáveis advindos da atividade rural:
a) ano-calendário 2003 = R$ 81.240,00
b) ano-calendário 2004 = R$ 70.000,00
Nos mesmos períodos, o contribuinte declarou os seguintes
acréscimos patrimoniais:
a) ano-calendário 2003 = R$ 382.950,00
b) ano-calendário 2004 = R$ 302.350,00
Nota-se que os rendimentos tributáveis não são suficientes para
cobrir o acréscimo patrimonial obtido. Para tanto, seria
necessário somar, aos rendimentos tributáveis, os rendimentos
isentos e não tributáveis, que foram declarados pelo contribuinte
nos seguintes valores:
a) ano-calendário 2003 = R$ 348.160,00
b) ano-calendário 2004 = R$ 280.000,00
Ocorre que, intimado a apresentar os comprovantes dos
rendimentos, de modo a justificar o acréscimo patrimonial, o
contribuinte se manifestou nos seguintes termos:
"Em atendimento a solicitação do Mandado de Fiscalização,
informamos que deixamos de fornecer os documentos
solicitados haja vista não determos a posse dos mesmos,
inclusive em face de algumas das Empresas citadas terem
sido constituídas há muitos anos."
Oportuno registrar que os comprovantes que serviram de base
à declaração de rendimentos devem ser conservados em poder
do contribuinte, durante o período de 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte, à disposição da
Secretaria da Receita Federal.
Ademais, o acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do
imposto de renda como proventos de qualquer natureza, como
definido no inciso II do art. 13 do CTN, pelo simples fato de que
ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para
isso
necessários.
A
eventual
diferença
ou
descompasso
demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção de
recursos não conhecidos pelo Fisco. Porém, a presunção contida no
dispositivo citado (CTN, art. 13, II) não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Entretanto, essa prova
deve ser feita pelo contribuinte, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem
impor condições ao sujeito ativo, além da demonstração do
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001693/2008-12

referido desequilíbrio.
(...)
Como se vê, o contribuinte, além de não apresentar
justificativa ao acréscimo patrimonial, ainda afirma que não
mais detém a posse de tais documentos.” (f. 5/6; sublinhas deste
voto)
Várias tentativas de intimação por via postal foram ultimadas (“vide” ARs às f.
16, 24, 36, 43 e 51); entretanto, a despeito de se tratar do domicílio fiscal correto – “vide”
endereço apontado na impugnação às f. 55 –, por ter sido informado ser o ora recorrente
desconhecido, tiveram as autoridades fazendárias recorrer à intimação editalícia – f. 25 e 47.
Em sua impugnação (f. 55/67), após transcrição de leis e ementas de diversos
acórdãos, conclui, em apertada síntese, que
(...) não pode prevalecer o crédito tributário apurado, considerando
que todo o rendimento foi recebido no mês de dezembro de 2003 e
em dezembro de 2004, quando a lei determina que seja distribuído
para todos os meses do ano-calendário. (f. 65)

E que teria
(...) demonstrado e provado que não houve o acréscimo patrimonial
a descoberto nos anos-calendário de 2003 e 2004, porque o
demonstrativo da evolução patrimonial acostado nos autos foi
confeccionado em desacordo com a Lei, de forma anual, e deixou
de incluir a totalidade dos rendimentos comprovados do requerente
no citado demonstrativo. (f. 66)
Desse modo, senhor julgador, não há porque haver a glosa de
rendimentos isentos e não tributáveis da atividade rural, ditos como
não comprovados, porque existem os comprovantes dos referidos
rendimentos da atividade rural, conforme demonstrativo de
rendimentos e impostos dos anos calendário de 2003 e 2004. Logo,
requer o restabelecimento dos referidos rendimentos como origens
recursos no demonstrativo de evolução patrimonial acostado nos
autos, porque estão devidamente comprovados. (f. 57/58)
Colaciono, por suficiente à compreensão da querela, tão-somente a ementa do
acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2003, 2004
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LANÇAMENTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados ou comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por
caracterizar omissão de rendimentos, por presunção legal, que
somente pode ser ilidida com a apresentação de provas inequívocas
de sua regularidade.
ATIVIDADE RURAL.
As receitas e despesas decorrentes da atividade rural deverão ser
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, a qual será
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001693/2008-12

mantida em poder do contribuinte, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. (f. 70)

Intimado do acórdão pela via editalícia apresentou, em 03/04/2013, recurso
voluntário (f. 98/114), replicando os mesmos argumentos, inclusive com inúmeras passagens
idênticas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por violar o princípio da dialeticidade recursal seria possível cogitar o não
conhecimento do recurso, que se limita replicar “ipsis litteris” as razões apresentadas na peça de
impugnação. Como relatado, desde sempre, vem o ora recorrente esquivando-se receber as
intimações em seu domicílio fiscal, sendo evidente o caráter meramente protelatório do recurso
apresentado, mormente por não ter acostado um único documento a estes autos para tentar
comprovar suas lacônicas alegações. Apenas para privilegiar a prolatação de solução de mérito,
conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Sem qualquer amparo documental afirma que o valor apurado como
rendimentos não comprovado corresponde a 80% (oitenta por cento) do montante declarado
como proveniente da atividade rural, e que a variação patrimonial não poderia ter sido
anualmente aferida.
Em relação à tese de nulidade sob o argumento de que os tributos decorrentes
de variação patrimonial devem ser apurados mês a mês e não anualmente, adiro às razões de
decidir lançadas pela DRJ, conforme autorizado pelo RICARF:
A regra legal que determina a apuração mensal do acréscimo
patrimonial está insculpida nos artigos 2° e 3°, § 1°, da Lei n°
7.718/1988: (....)
Todavia, a regra acima assinala que, longe de ter se tornado
mensal, a tributação do imposto depende de ajuste anual, na forma
dos artigos 2°, 10 e 11 da Lei n° 8.134/1990 (...).
A base de cálculo apurada anualmente também é contemplada
pelos artigos 83 e 86 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 (RIR/1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001693/2008-12

26/03/1999. Já a apuração mensal do acréscimo patrimonial
está expressa no artigo 55, inciso XIII, do RIR/1999 (...)
Há que se recordar que a Lei no 7.713, de 23 de dezembro de
1988, instituiu a apuração mensal do imposto e, com a edição
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, essa apuração
mensal passou a ser feita por antecipação, com o fato gerador
do imposto sendo complexivo, isto é, o montante real devido
somente viria a ser conhecido na declaração de ajuste, após as
deduções a que o contribuinte fizesse jus. Com base nos dados
fornecidos, poderia a autoridade administrativa aceitá-los ou exigir
eventual diferença de tributo.
(...)
Conclui-se dos preceitos acima que, a partir do ano calendário
de 1989, o demonstrativo de variação patrimonial deve ser
levantado mensalmente para fins de apuração de omissão de
rendimentos, aproveitando-se o saldo de disponibilidade de um
mês no mês subseqüente. Assim, a apuração dos rendimentos
deve ser procedida de forma mensal, para posterior tributação
da base de cálculo anual. Ou seja, o fato gerador é anual, mas
algumas apurações devem ser feitas de forma mensal, como é o
caso do carnê leão e do acréscimo patrimonial a descoberto,
por acarretarem diferença em relação à apuração anual.
(...)
Urge também ressaltar que não é verdade a afirmação do autuado
de que em sua declaração de rendimentos estão discriminados mês
a mês as suas receitas e que a documentação apresentada ao agente
do fisco, continha discriminado mês a mês os rendimentos e os
pagamentos.
Compulsando suas declarações dos exercícios em litígio (2004 e
2005) verifica-se que em ambas constam apenas os valores dos
rendimentos anuais referentes a sua atividade rural e os
dispêndios realizados durante todo o ano de 2003 e 2004 e que
quanto à suposta documentação apresentada a mesma não
consta nos autos e nem foi objeto de verificação por parte da
fiscalização que afirma na descrição dos fatos que o
contribuinte não apresentou justificativa ao acréscimo
patrimonial e que o mesmo asseverou que não mais detém a
posse de quaisquer documentos relativamente as receitas ou
dispêndios.
Com efeito, é certo que variação patrimonial deve reportar-se aos
períodos mensais para conformar-se às disposições legais.
Consoante demonstrativos, às fls. 04/06, os acréscimos
patrimoniais a descoberto apurados no presente caso
decorreram do cotejo entre os dispêndios e aplicações e os
recursos declarados, que no presente caso, diante do silêncio do
autuado e a impossibilidade de se aferir em cada um dos meses
dos anos fiscalizados a variação patrimonial foi considerado o
último dia do mês de dezembro para sua apuração.
No mais, o fato da apuração da variação patrimonial ter sido
efetuada em 31 de dezembro foi benéfica para o autuado, posto
que em tese um bem adquirido ou uma aplicação efetuada num
momento em que não existam recursos disponíveis para tal
poderiam ser acobertados pela percepção posterior de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001693/2008-12

recursos, que no presente caso foi considerado o último mês do
ano.
Com efeito, intimado a comprovar os dispêndios e as receitas
declarados nos anos de 2003 e 2004, o contribuinte não logrou
êxito em demonstrar com documentação hábil e idônea a
ocorrência deles. Ressalta-se que também na fase impugnatória o
autuado não logrou comprovar os aludidos dispêndios e as receitas
declarados nos anos de 2003 e 2004, motivo pelo qual aludidos
ingressos e dispêndios devem ser considerados apenas no mês de
dezembro. (f. 84/86, passim; sublinhas deste voto)
Valho-me dos motivos didaticamente explicitados pela DRJ para igualmente
não me convencer da tese de que o valor apurado como rendimentos não comprovado
corresponde a 80% do montante declarados como atividade rural:
Pelo que se pode deduzir da argumentação do contribuinte é que o
mesmo deseja excluir do rol dos dispêndios despesas com a
atividade rural. O argumento utilizado é o de que a fiscalização
arbitrou as despesas da atividade rural em 80% da receita
bruta, enquanto na Declaração de Ajuste Anual não se
informou nenhum valor de despesa da atividade rural, tendo-se
optado pela tributação de 20% sobre a receita bruta, para
efeito de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física.
Não merece ser acolhida a impugnação.
A tributação da atividade rural, por ser mais favorecida do que
a tributação sobre os rendimentos do trabalho e do capital,
exige escrituração das receitas e das despesas em Livro Caixa,
devidamente comprovadas, tributando-se o resultado da
atividade rural, somatório dos resultados mensais.
A opção pela tributação no percentual de 20% sobre a receita
bruta não dispensa a comprovação por parte do contribuinte
das receitas e das despesas ou de investimentos, auferidas e
realizadas em cada mês.
Tendo o contribuinte optado pela tributação em 20% da
receita bruta, o valor correspondente aos 80% da receita
bruta, tido como não tributável, não pode justificar variação
patrimonial, pois é considerada receita consumida na atividade
rural.
Para efeito de justificação da variação patrimonial, o contribuinte
obriga-se a demonstrar, além da receita bruta, a efetiva despesa e o
efetivo investimento, sob pena de a receita da atividade rural não
poder integrar a planilha de variação patrimonial como recursos.
Pela legislação do Imposto de Renda aplicável à atividade rural a
tributação dessa atividade é anual e a incidência dar- se sobre o
resultado positivo da atividade rural, compreendendo a diferença
entre a receita bruta e as despesas ou os investimentos,
efetivamente realizados e devidamente comprovados, mensalmente
apurados, estando tudo escriturado em livro caixa.
Conforme a legislação aplicável aos anos calendário de 2003 e
2004, o montante anual da receita bruta obrigava ao contribuinte a
registrar as receitas e as despesas em livro caixa. É de se ressaltar
que a opção pela tributação sob um percentual de 20% da
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001693/2008-12

receita bruta não dispensa a demonstração do resultado da
atividade rural.
A dispensa de escrituração de livro caixa da atividade rural,
hipótese admitida quando a receita bruta anual for inferior a
R$ 56.000,00, não implica em dispensa da documentação
relacionada à receita bruta e da documentação relacionada às
despesas ou investimentos. A lei dispensa, apenas, a
escrituração.
(...)
Depreende-se da legislação do Imposto de Renda relacionada à
atividade rural que a receita bruta da atividade rural somente
pode justificar variação patrimonial se acompanhada da
correspondente despesa ou do investimento. Somente o
resultado positivo da atividade rural pode ser utilizado para
justificar a variação patrimonial, relacionada à aquisição de
bens e direitos. A legislação exige, obrigatoriamente, a
comprovação das receitas e das despesas.
Como já bastante esclarecido, a opção pela tributação simplificada
não dispensa a comprovação da efetiva despesa ou do efetivo
investimento, e o montante não tributável, correspondente a 80%
da receita bruta, não pode justificar variação patrimonial.
Como o autor do procedimento de fiscalização tomou a receita
bruta da atividade rural, para justificar a evolução patrimonial, as
despesas da atividade rural terão que ser consideradas, uma vez
que somente o resultado positivo poderá justificar a evolução
patrimonial, mormente se a evolução patrimonial tem como objeto
bens não pertencentes à atividade rural. Não havendo prova das
despesas ou dos investimentos efetivamente realizados, não
merece reparo o feito fiscal de considerar 80% da receita bruta
como despesa incorrida. (f. 87/89, passim, sublinhas deste voto.)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital